Tribunal: STF
Processo: Rcl 79729
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1276977 -RG (TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 2110 E NA ADI 2111. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por FLÁVIO SCHMITZ MACHADO em face de acórdão (e-doc. 03, p. 19-21) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5012598-49.2024.4.04.7100 que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 5012598-49.2024.4.04.7100 foi movido pelo reclamante visando à revisão de benefício previdenciário. Em face de sentença desfavorável, o reclamante interpôs apelação a qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 03, p. 19-21) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Esta apelação cível questiona o acerto de sentença que não admitiu o pedido revisional de origem, ao argumento de que o STF, na análise das ADI's nº 2.110 e 2.111, julgou constitucional a regra de transição esculpida no artigo 3º da Lei 9.876/09, tornando sem efeito o enunciado do Tema 1.102 daquela Corte. 



    Diz o apelante que o recurso representativo da controvérsia afetada no Tema 1.102 do STF ainda não transitou em julgado, sendo ainda possível, via "modulação de efeitos", a escolha do segurado pela regra permanente descrita no artigo 29, I da Lei 8213/91. 



    Oportunizadas as contrarrazões da parte contrária, subiram os autos. 



    É o relatório. 



    VOTO 



    Em sessão Sessão Extraordinária realizada em 21/03/2024, o STF, por meio de seu Tribunal Pleno, concluiu o julgamento das ADIs nº 2110 e 2111, julgando constitucional a obrigatória a regra de transição esculpida no artigo 3º da Lei n.º 9.876/09, nos seguintes termos: 



    A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. 



    Este julgamento, por conflitar com a tese fixada pela própria Corte Suprema na resolução do Tema 1.102, foi objeto de Embargos de Declaração no âmbito das duas ADI's (com o intuito, inclusive, de preservar a validade daquela decisão entre o 'anúncio' da tese e o julgamento das ações constitucionais), o que levou o STF a revisitar e a integralizar a questão com a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-NALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDE-RAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPER CUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGU-RADOS. 



    1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstra-to de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 



    2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração o-postos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 



    3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n.º 1.102 (RE nº 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: 



    (i) a tese aventada para o Tema n.º 1.102 (RE 1.276.977), cuja aprecia-ção se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento ado-tado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e 



    (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n.º 1.102, tanto mais porque ainda sem trân-sito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 



    4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declara-tórios na ADI 2.111 desprovidos. 



    Nesse contexto, não restam dúvidas de que a tese do Tema 1102 do STF foi superada (material e temporalmente) pelo novo entendimento fixado na Corte Suprema a partir do julgamento das ADI's 2110 e 2111, não fazendo jus os segurados à opção pela regra permanente descrita no artigo 29, inciso I, da Lei n. 8.213/91. 



    O recurso, assim, não merece provimento. 



    Honorários advocatícios majorados em 50% do montante fixado na origem,se fixados; mantida a ordem de suspensão da cobrança nos casos em que a parte autora foi contemplada com o benefício da AJG. 



    Ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais ou constitucionais trazidos por ambas as partes, mas cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.



    (...)



    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.



    (e-doc. 03, p. 19-21, grifo nosso)



    3. O reclamante considera “que ainda não houve a conclusão do julgamento do Tema nº 1102 do STF, ainda havendo a possibilidade de modulação de efeitos nos Embargos de Declaração do RE 1.276.977, recurso que afeta diretamente o TEMA 1102 - revisão da vida toda, objeto desta demanda”(e-doc. 01, p. 5). 



    4. Assim, roga pela procedência desta reclamação para “cassar o ato reclamado e determinar seja a ação suspensa na origem até que sobrevenha a decisão dos embargos de declaração a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral” (e-doc. 01, p. 8).



    5. Na oportunidade, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 04).



    Eis o Relatório. Decido.



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    8. A reclamante alega que a decisão reclamada violou a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. 1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1276977, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12.04.2023 PUBLIC 13.04.2023, grifo nosso)



    9. Não obstante o julgamento de mérito ter sido concluído em 01.12.2022, considerando a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela referida autarquia.



    10. A decisão pela suspensão nacional foi publicada no DJe em 31.07.2023 e tem o seguinte teor:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    (grifo nosso)



    11. Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento, o que implicaria dizer que, em tese, os processos com tramitação nos tribunais inferiores deveriam permanecer suspensos, considerando a não revogação da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE. 



    12. A despeito do esforço argumentativo do reclamante em alegar a necessidade de aguardar o desfecho do Tema 1102 - RG, destaco que ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2110 e da ADI 2111, o Plenário desta Corte assentou que “(ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2110 ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    13. O acórdão reclamado (e-doc. 03, p. 19-21) afastou a incidência do Tema 1102 - RG - e a consequente necessidade de sobrestamento do processo originário - e decidiu o caso com esteio no julgamento de mérito da ADI 2110 e da ADI 2111.



    14. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, passando a ter eficácia vinculativa desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária. Nesse sentido, a Rcl 63417 AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, cuja ementa é abaixo transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido. (Rcl 65381 AgR, Rel. Min, CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09.04.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12.04.2024 PUBLIC 15.04.2024, grifo nosso)



    15. Portanto, o julgamento do processo originário, especialmente a apelação cível (e-doc. 03, p. 19-21), ocorrido em 10.04.2025,  não implica violação à ordem de suspensão determinada no Tema 1102 - RG ante a superação da discussão veiculada em sede de recurso extraordinário com o julgamento do mérito das ADIs 2110 e 2111.



    16. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, e considerando que o conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, julgo improcedente a presente reclamação.



    17. Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, realço que não foi juntada a declaração de hipossuficiência assinada pelo reclamante ou por seu procurador, conforme poderes constantes da procuração (e-doc. 02). Não obstante, deixei de intimar para sanar tal falha em virtude da manifesta improcedência da ação.



    18. Friso, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação da declaração de hipossuficiência, se assim couber, firmada pelo reclamante ou por seu advogado à vista da extensão dos poderes conferidos na procuração acostada aos autos (e-doc. 02).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente